Tribunal: STF
Processo: RE 229328
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-10
Data de publicação: 2003-06-10

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CABIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
 PREQUESTIONAMENTO.
Os segundos embargos declaratórios devem alegar
 obscuridade, omissão, dúvida, ou evidente erro material do acórdão
prolatado nos primeiros embargos, não cabendo atacar aspectos já
resolvidos nesta decisão declaratória precedente e, muito menos,
questões situadas no acórdão primitivamente embargado. Precedentes:
RE 271.266-ED-ED, Rel. Min. Moreira Alves, RE 220.546-ED-ED, Rel.
Min. Marco Aurélio e RE 104.963-ED-ED, Rel. Min. Rafael Mayer.
O
tema referente à existência de coisa julgada quanto ao
reconhecimento da imunidade tributária da embargante não foi
prequestionado, nem suscitado nas contra-razões do RE interposto
pela União. Exigência assentada pela jurisprudência da Casa.
O
prequestionamento da ofensa constitucional surgida no acórdão objeto
 do RE deverá ser provocado mediante oposição de embargos
declaratórios, pouco importando que a decisão regional tenha
decidido a favor do embargante, valendo-se de fundamento diverso. O
interesse em recorrer na via dos embargos declaratórios prescinde da
 sucumbência. Precedente: RE 220.682-ED, Rel. Min. Marco
Aurélio.
Embargos rejeitados.